Tribunal: TJMT
Processo: 8012483-46.2014.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012483-46.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE ALVES RODRIGUES - CPF: 012.270.321-96 (RECORRENTE), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA - CPF: 010.329.541-08 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), EDSON PEREIRA DUARTE - ME - CNPJ: 11.294.833/0001-29 (RECORRIDO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário virtual de 02 a 05/10/2023. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Peço vista dos autos. * Sessão do dia 13/12/2023 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – RECORRENTE QUITOU SUA COTA PARTE DE FORMA VOLUNTÁRIA - RENÚNCIA TÁCITA DA SOLIDARIEDADE DECORRENTE DE NOVAÇÃO FORMALIZADA VIA ACORDO – BOA-FÉ OBJETIVA DEVE PAUTAR AS RELAÇÕES JURÍDICA CONTRATUAIS – ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL - VALOR REMANESCENTE É UMA OBRIGAÇÃO FUNGÍVEL E DIVISÍVEL QUE NÃO COMPETE A PARTE RECORRENTE - EXTINÇÃO DA DÍVIDA PARA A PARTE RECLAMANTE ARTIGO 844 , § 3º, DO CÓDIGO CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO

SOMENTE COM RELAÇÃO A PARTE RECORRENTE POR TER SATISFEITO A OBRIGAÇÃO QUE LHE COMPETIA– ARTIGO 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DESCONSTITUÍDA -
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA
(
EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE) QUE GARANTIU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOMENTE COM RELAÇÃO A EDSON PEREIRA DUARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A solidariedade
não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes, no caso decorre da sentença do Juízo
a quo
. Com relação à solidariedade passiva o
artigo 275 do Código Civil dispõe que: “
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
”.

2. Ocorre a novação quando devedor contrai com o credor nova dívida, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), por meio de acordo/transação para substituir a anterior na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), prolatada em sentença, o que implica na Renúncia Tácita da solidariedade prevista na sentença condenatória.

3. As relações contratuais devem ser pautadas no Princípio da Boa-fé (artigo 422 do Código Civil).

4. Obrigação de pagar é uma obrigação fungível e divisível.

5. “
Ademais, conforme dispõe o art. 844 , § 3º , do Código Civil, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos co-devedores
”, conforme o
TJ-DF - 7243121820198070016 DF 0724312-18.2019.8.07.0016.

6. Assim, operada a renuncia tácita aliado a circunstância de que a parte reclamante

BOA VISTA SERVICOS S.A já quitou de forma voluntária sua obrigação, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), o cumprimento de sentença deve ser extinto somente com relação a parte recorrente por ter satisfeito a obrigação que lhe competia, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

7. Sentença de Embargos à Execução desconstituída pelos fundamentos apresentados nesta decisão.

8. Retorno à origem para devolução dos valores devidamente corrigido, em favor de BOA VISTA SERVICOS S.A, que garantiram os Embargos à Execução e para o prosseguimento do feito em relação a EDSON PEREIRA DUARTE – ME.

9.

Recurso conhecido e provido.

10.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE

PROVIMENTO

para desconstituir
a
Sentença de Embargos à Execução

e

determinar

extinção do cumprimento de sentença
somente com relação BOA VISTA SERVICOS S.A
., por ter
satisfeito a obrigação que lhe competia
, devendo o processo prosseguir somente com relação a

EDSON PEREIRA DUARTE – ME.

11. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.
É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO CÍVEL INOMINADO N. 8012483-46.2014.8.11.0003

Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Recorrido: ELAINE ALVES RODRIGUES e EDSON PEREIRA DUARTE - ME

Voto Condutor
: Provimento do recurso para desconstituir a sentença de embargos à execução e determinar extinção do cumprimento de sentença somente com relação BOA VISTA SERVICOS S.A., por ter satisfeito a obrigação que lhe competia, devendo o processo prosseguir somente com relação a EDSON PEREIRA DUARTE – ME.

Sentença:
Parcial procedência dos embargos à execução tão só para reconhecer a existência de excesso quanto ao valor exequendo no importe de R$ 2.807,29 (dois mil oitocentos e sete reais e vinte e nove centavos)

Razões recursais
: Defende, em suma, seja reconhecida a satisfação da sua responsabilidade no que tange ao título exequendo, porquanto efetuou o pagamento que lhe cabia.

Contrarrazões:
Ausência de contrarrazões.

VOTO - VISTA

A d. Relatora, em seu voto condutor, entendeu por prover o recurso ante a existência de novação da dívida por meio de acordo firmado.

De fato, nas hipóteses de responsabilidade solidária, não haveria que se falar em pagamento equivalente à cota-parte,
podendo o credor exigir de qualquer dos devedores a totalidade da obrigação, consoante artigo 275 do Código Civil, como ocorreu com a sentença prolatada na fase de conhecimento.

Na fase de execução, inclusive, o juízo
a quo
bem pontuou:

“Extrai-se dos autos, que a executada
BOA VISTA SERVIÇOS S.A
. efetuou o pagamento de sua quota parte da obrigação através de depósito judicial, contudo, há que se reconhecer que houve parcial cumprimento da condenação, bem como a responsabilidade solidária entre as reclamadas.” (mov. 75690118- autos PROJUDI)

Ocorre que a parte exequente, ora embargada, firmou acordo com a empresa corré – Edson Pereira Duarte – ME (mov. 75690127 – autos PROJUDI), sobre o valor residual de R$ 3.000,00 (três mil reais), em 6 (seis) parcelas de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mais o depósito de 30%, devidamente homologado por sentença (mov. 75690129 – autos PROJUDI), e é esta transação não cumprida o objeto da execução, conforme se extrai dos pedidos da parte exequente (mov. 75690130 – autos PROJUDI).

É consabido que os todos os atores do processo podem (e devem) buscar mecanismos de solução do conflito de interesses, em qualquer fase e esfera, sendo a autocomposição uma importante ferramenta de pacificação social.

Portanto, o título efetivamente executado corresponde ao acordo, do qual a parte recorrente/embargante não compôs.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023